Tribunal: TJPA
Processo: 0819348-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819348-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: MARILIA PRISCILA DALMACIO LOBO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

Agravo de instrumento. Direito civil. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Apresentação de cópia digitalizada do contrato. Possibilidade. Flexibilização da exigência baseada em precedentes do STJ. Reforma da decisão agravada
.
Recurso conhecido e provido.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a apresentação da via original da cédula de crédito bancário como requisito para o processamento da ação de busca e apreensão.

II.

Questão em discussão:

2.

Discute-se a necessidade de apresentação do contrato original para a instrução da ação de busca e apreensão.

III.

Razões de decidir:

3.

A jurisprudência do STJ tem flexibilizado a exigência da apresentação da via original da cédula de crédito bancário em ações de busca e apreensão, admitindo a utilização de cópias digitalizadas, desde que ausente fato concreto que comprometa a exigibilidade da dívida.

4.

No caso concreto, como o devedor ainda não integra a relação processual, inexiste alegação de que o título esteja sendo objeto de outra execução.

IV.

Dispositivo e tese
:

5.

Recurso conhecido e provido, reformando a decisão agravada para deferir a liminar de busca e apreensão do bem objeto da lide, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente concedida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0875900-22.2024.8.14.0301), ajuizada em face de MARILIA PRISCILA DALMACIO LOBO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Para efeitos da Ação de Cobrança, deve esta ser instruída com o exemplar ORIGINAL do Contrato de Crédito Pessoal, quando emitida de forma FÍSICA (mesmo havendo posteriores aditivos/renegociações eletrônicas), por se tratar de título passível de circulação por endosso, conforme dispõe o art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

Importante ressaltar que a apresentação da via original do contrato como documento essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão é de INAFASTÁVEL NECESSIDADE, mesmo em sede de processos do PJe, conforme precedentes firmados pelo E. TJ/PA em diversos julgamentos, tais como AI nº 0807126-77.2018.8.14.0000 (em 30/11/2020), AI nº 0808099-61.2020.8.14.0000 (em 21/01/2021) e AI nº 0812143-26.2020.8.14.0000 (em 09/12/2020).

Destarte, faculto ao requerente a EMENDA DA INICIAL, tendo em vista as previsões específicas constantes do art. 139, inc. IX, do art.317 e do art. 321, todos do Novo Código de Processo Civil (CPC), determino ao requerente que, no prazo de 15 (quinze) dias, DEPOSITE junto à UPJ a via ORIGINAL do Contrato de Crédito Pessoal que deu ensejo à propositura da presente demanda, devidamente assinada pelo devedor, sob pena de indeferimento da inicial e posterior extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, I, do CPC.”

Em suas razões recursais, o agravante defende que a lei não exige a apresentação do contrato original para o deferimento da liminar ou para o prosseguimento da busca e apreensão, conforme o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. A comprovação da mora do devedor é o único requisito necessário, conforme a Súmula 72 do STJ, sendo suficiente a cópia digitalizada do contrato. A ação busca exclusivamente a retomada do bem dado em garantia fiduciária, e não a execução da dívida.

Alega que juntou aos autos a notificação de constituição em mora, a cópia digitalizada do contrato com cláusula de alienação fiduciária e a planilha de débito. Esses documentos são suficientes para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento, não sendo necessária a apresentação do contrato original.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada e a concessão da liminar de busca e apreensão do bem objeto da lide.

Em decisão registrada sob ID 23465366, foi concedida tutela antecipada recursal, determinando a busca e apreensão do veículo.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou a apresentação da via original da cédula de crédito bancário como requisito para o processamento da ação de busca e apreensão.

Adianto que o recurso merece provimento.

Embora ainda persista o entendimento de que a juntada do título original é necessária, a recente jurisprudência das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
flexibilizou
essa exigência, permitindo que a ação de busca e apreensão seja instruída com cópia digitalizada do contrato,
desde que inexista fato concreto que comprometa a exigibilidade da dívida.

Destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão.

2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2106763 MT 2023/0373835-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 -
TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

No caso concreto, verifica-se que o devedor ainda não integra a relação processual, pois não foi citado, inexistindo qualquer alegação de que a cédula de crédito bancário utilizada como fundamento para a busca e apreensão esteja sendo objeto de outra execução ou que haja fato impeditivo que justifique o não prosseguimento da demanda.

Diante dessas considerações, impõe-se a reforma da decisão impugnada.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada e, em razão do preenchimento dos requisitos legais, defiro a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, confirmando a tutela antecipada recursal já deferida.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2025